Tribunal: TJBA
Processo: 8001459-80.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001459-80.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE IBITITA Advogado(s): NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO, ANDRE REQUIAO MOURA APELADO: CARMICELMA MESSIA PEREIRA Advogado(s): ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, MAGNOLIA PEREIRA DOS ANJOS, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO COM MOTIVAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDOS AUTÔNOMOS. DECAIMENTO DE 50% DA PRETENSÃO AUTORAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ato de remoção de servidor público, ainda que discricionário, submete-se ao dever de motivação explícita, clara e congruente, não sendo suficiente a mera alegação genérica de "necessidade do serviço" para sua validade. A ausência de fundamentação concreta que permita a aferição do interesse público enseja a nulidade do ato por vício de forma, possibilitando o controle de legalidade pelo Poder Judiciário. A multa cominatória (astreintes) fixada contra a Fazenda Pública deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando o valor arbitrado se mostrar excessivo frente à natureza da obrigação. Havendo a parte autora formulado dois pedidos autônomos e obtido êxito em apenas um deles, configura-se a sucumbência recíproca e equivalente, devendo as despesas processuais e os honorários advocatícios ser distribuídos igualmente entre os litigantes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, reduzindo o valor das astreintes e redistribuindo o ônus da sucumbência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.